Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-25.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501139-25.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
RONALDO CIRINELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Rosemary Terzian e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-25.2019.8.26.0396 . - Voto
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501139-25.2019.8.26.0396
COMARCA: Novo Horizonte 2A VARA CRIMINAL
APELANTE(s): RONALDO CIRINELLI
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.403
Apelação
Criminal

Tráfico
Ilícito
de
Entorpecentes.
Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova Palavras dos policiais Ausência de
motivos para incriminarem o réu injustamente
Impossibilidade de desclassificação para
usuário - Condenação mantida.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/180, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu RONALDO
CIRINELLI à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado
recorre
o
réu,
pleiteando
desclassificação para usuário (fls. 199/206).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 211/214),
nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 241/245).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-25.2019.8.26.0396 . - Voto
6
Restou devidamente demonstrado que, no dia, hora e
local que constam da denúncia, o apelante trazia consigo, guardava e
vendia, para fins de tráfico, 23 porções de crack, embaladas
separadamente, pesando aproximadamente, 3 gramas, substância que
causa a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 08), pelo auto de constatação prévia de
entorpecente (fls. 09/12), pelo exame químico-toxicológico (fls. 81/83), bem
como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na polícia, o réu permaneceu em silêncio, já em Juízo,
negou a acusação que lhe foi imputada pela denúncia. Disse que não tinha
drogas consigo.
Contudo, suas escusas não encontram respaldo nas
provas produzidas, e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
O policial militar Antônio Siviero Neto relatou que
estavam em patrulhamento pelo Bairro São José e havia denúncias de
tráfico. No local, tem duas entradas. Quando chegavam por baixo, até
chegar do lado de cima, era difícil encontrar alguém. Foram parelelo à
rodovia. Ao se aproximarem, viram um indivíduo abaixado, em uma parte
escura. Jogaram o foco de luz próximo a ele. Ele se levantou e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-25.2019.8.26.0396 . - Voto
6
abordado. Com o réu, tinha 30 reais trocados. Próximo ao local em que ele
estava, foram encontradas 05 pedras de crack. Tentaram procurar nas
proximidades se havia mais algum entorpecente. Em uma árvore próxima a
ele, foi localizada mais 18 porções de droga aparentando ser crack. Já
tinham várias denúncias de que ele traficava naquele ponto e no bairro.
Ronaldo tem apelido de “Taide”. Informalmente, ele negou que a droga era
dele. Ele não falou que era usuário. Próximo ao apelante, não tinha
ninguém. Na abordagem, ele estava aparentemente lúcido.
No mesmo sentido as declarações de seu colega de
farda Adriano José Gonçalves. Acrescentou que, no momento da prisão,
ele tinha escoriações pelo corpo. Ele não chegou a falar da origem das
escoriações, mas ele estava machucado. As denúncias diziam que ele
pegava droga, vendia parte e outra parte era para o consumo dele. Naquele
local onde ele estava agachado, só tinha ele.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Outrossim, as versões dos policiais são coesas e
firmes.
E como muito bem destacou o D. Magistrado
sentenciante:
“(...) o próprio acusado ostentou várias contradições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-25.2019.8.26.0396 . - Voto
6
em seu interrogatório. Causa estranheza que, em juízo, o réu tenha
informado que foi agredido fisicamente pelos policiais militares. Isto porque,
ouvido por esta Magistrada em audiência de custódia, o denunciado não
somente confirmou que não foi agredido, como também esclareceu que as
lesões constatadas no laudo de fls. 16 foram produzidas pelo próprio
acusado, que acabou se machucando/arranhando em razão da abstinência
do uso de drogas. Em juízo, de forma singela e pueril, informou que não
narrou as agressões contra os policiais porque estava sob efeito de drogas
e não se lembrou das agressões.” (fl. 177)
A testemunha de defesa não presenciou a abordagem
e nada trouxe aos autos que ajudasse no deslinde do feito.
Assim sendo, pela quantidade das substâncias
entorpecentes apreendidas, as denúncias anônimas, em local conhecido
como ponto de tráfico, pela forma como ocorreu a apreensão, tudo
demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de
terceiros, sendo impossível a desclassificação para usuário.
Não há necessidade de prática de ato de mercancia
para incorrer nas penas previstas no artigo 33, da Lei de Drogas. Trata-se
de tipo penal misto alternativo, ou seja, aquele que prevê diversas condutas
típicas.
Incorrendo o agente em uma ou mais delas, está
configurado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados,
tanto que com eles a defesa conformou-se, sem tecer qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-25.2019.8.26.0396 . - Voto
6
inconformismo em suas razões recursais.
Ressalto apenas que, embora não haja pedido
expresso da defesa nesse sentido, em suas razões há menção de que a
reprimenda foi exasperada sem a devida fundamentação, razão pela qual
faço breves considerações acerca do tema, porém sem razão a defesa.
Tendo em vista a natureza dos entorpecentes, qual
seja, crack, substância esta com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante;
que possui natureza deletéria, apta a atingir um número significativo de
usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao
bem jurídico da saúde pública, deve o Estado manter uma postura mais
rígida diante deste tipo de crime.
Assim, mantenho a pena aplicada, bem como o
regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator